Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASES DE CÁLCULOS DISTINTAS. ORDEM PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões dos embargos, a autora assevera que o acórdão foi omisso quanto aos artigos 86 do CPC, além das regras dispostas no artigo 85, §§2o, 3o e §4o, inciso III, do mesmo diploma legal, os quais estabelecem as regras para fixação dos honorários periciais, inclusive em caso de sucumbência recíproca. Argumenta que a adoção de bases de cálculo distintas representa uma distorção à regra estabelecida no CPC para a mensuração de sucumbência, uma vez que a ideia proposta pelo legislador a partir dos artigos 85 e 86 é de que o valor dos honorários corresponda à parcela de sucumbência efetivamente atribuível a cada parte. Por fim, pede o prequestionamento dos referidos dispositivos legais.
2. As alegações de omissão e de contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado expressamente mencionou ser possível apenas alcançar o proveito econômico obtido pela parte autora, mediante a soma das 12 parcelas do adicional de insalubridade a serem recebidos por ela, ao aplicar por analogia do critério previsto no artigo 85, §9, do Código de Processo Civil. 2.2. O julgado consignou, ainda, que os honorários devidos ao procurador do réu devem ser calculados sobre o valor da causa, considerando a impossibilidade de se mensurar o proveito econômico por ele obtido, nos moldes do que determina o artigo 85, §4, III, do CPC. 2.3. Ante o exposto, concluiu-se pela desnecessidade do debate sobre a utilização de bases de cálculo distintas ou de ordem preferencial, uma vez demonstrada a correção da sentença que fixou os honorários advocatícios do patrono da parte autora foram em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por ela, bem como os do réu em 10% sobre o valor atualizado da causa.
3. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, o julgador não está obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4.1. De toda forma, reputam-se prequestionados os artigos 86 do CPC, além das regras dispostas no artigo 85, §§2o, 3o e §4o, inciso III, do mesmo diploma legal.
5. Embargos de declaração rejeitados.